Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AUTOS N. 1000327-76.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT.
REQUERENTES: ERVILIO GALINA e JOÃO CARLOS DAMACENA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ervilio Galina e João Carlos Damacena em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com vistas à desconstituição do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na Ação Civil Pública (autos n. 0006355-18.2011.8.11.0015).
Os requerentes aduzem que a presente ação é cabível porque o acórdão impugnado incorreu em violação da norma jurídica e fundou-se em erros de fato, além de terem obtido prova nova e prova de que não puderam fazer uso em momento anterior.
Argumentam que o acórdão se limitou a indicar a irregularidade da ampliação indevida da previsão do art. 12, III, b, da Lei Complementar 343/2008, que trata da desoneração por depósito em dinheiro, porém, o debate dos autos se dava sobre a desoneração por compensação, previsto no art. 12, III, a, da mesma Lei e no art. 66, III, do Código Florestal, não havendo sido feita qualquer menção a depósito em dinheiro do valor correspondente à área de reserva legal degradada, situação que caracterizaria ofensa ao art. 93, IX da CF, aos arts. 8° e 11 do CPC e ao art. 20 da LINDB, em especial ante a previsão do artigo 489, §1°, I, do CPC.
Assinalam que o acórdão deixou de enfrentar também as teses relativas: “a) Ao acolhimento integral da desoneração firmada com a SEMA pelo Termo de Compromisso 001/2008, sobre a compensação de área de reserva legal (doação de UC), cuja reserva legal estava convertida em 2004, com supedâneo no artigo 79-A da Lei 9.605/98; b) À obediência ao artigo 14, §1° do Código Florestal, da força imediata do protocolo da documentação exigida para a análise da localização da área de Reserva Legal, resultando na impossibilidade de restrição de direitos; c) Do tratamento do Código Florestal quanto ao período entre a publicação da Legislação Florestal nova e a implantação do PRA em cada Estado, conforme §4 do art. 59 do Código Florestal (...); d) Da força absoluta sobre a assinatura do Termo de Compromisso, quanto à suspensão das sanções decorrentes das infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, conforme o §5° do art. 59 e artigo 60 do Código Florestal: (...); e) A validade dos Termos de Compromisso firmados anteriormente ao PRA, CAR e Código Florestal, conforme o artigo 56 do Decreto 420/2015: (...) f) A inexistência de obrigação legal de recompor/reflorestar a área de RL degradada, configurada como consolidada, nos termos do artigo 66, III, do Código Florestal, bem como do artigo 12, III, a da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 343/2008; g) A ausência de Dano Ambiental, frente a regularidade ambiental e implantação do marco legal; h) O reconhecimento sobre a degradação da área de reserva legal no montante de 516,8319ha; i) Ao documento protocolado em 20/05/2019, durante o período de vista do 2° vogal, quanto ao Ofício 011/SUGF/SEMA-MT/2019, sobre a inexistência de pendências quanto ao procedimento administrativo de regularização ambiental, bem como com a menção clara sobre a responsabilidade do órgão ambiental quanto a demora na conclusão do procedimento” (sic).
Alegam que, quanto à possibilidade de perda do objeto da ação civil pública se comprovados os protocolos do PRADA e da LAU ainda que de forma extemporânea, o órgão julgador deixou de seguir a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sem demonstrar a existência de distinção do caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Destacam que, nesse contexto, “o acórdão rescindendo violou manifestamente as seguintes normas jurídicas: a) Art. 3°, IV, da Lei 12.651/2012; b) Art. 14 da Lei 12.651/2012; c) Art. 59 da Lei 12.651/2012; d) Art. 60 da Lei 12.651/2012; e) Art. 66 da Lei 12.651/2012; f) Art. 3o da Instrução Normativa n°. 02/MMA/2014; g) Art. 56 do Decreto do Estado de Mato Grosso 420/2015; h) Art. 12, inciso III, letra a, da Lei Complementar 343/2008, do Estado de Mato Grosso”.
Afirmam, ainda, que “o acórdão rescindendo violou manifestamente as normas contidas nos artigos 933, §2°, 435, 493 e 1.014, todos do Código de Processo Civil, ante a negativa da análise de prova produzida posteriormente sobre fatos novos, violando o dever da análise de questões supervenientes trazidas durante o período de vista”.
Relevam que, ao impor a recomposição da área degradada de reserva legal consolidada conforme o art. 3o, IV, da Lei n. 12.651/2012, o acórdão impugnado deixou de observar as premissas firmadas pelo STF na ADC 42/DF e no art. 927, I, do CPC.
Sustentam, quanto à obtenção de prova nova, que “a juntada de prova relativa ao Parecer técnico e TCC 1549/2021, bem como do ofício 011/2019 da SEMA, sendo este último com juntada demasiadamente posterior de petição protocolada seis meses antes do julgamento final, somado ao indeferimento do pedido de nulidade de julgamento e da coisa julgada, restou aos Autores prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”.
Ainda, asserem que o acórdão revela dois erros de fato, a saber: a) “o primeiro funda-se em admitir como Dano Ambiental, a degradação de reserva legal antes do marco de 22 de julho de 2008, cuja legislação ratifica como área consolidada”; b) “o segundo erro de fato é cometido com o estabelecimento no acórdão da área de 715,1786ha como a área degradada de reserva legal”, uma vez que “a área de reserva legal degradada, objeto da ACP, funda-se no total de 516,8319ha”.
Assim, assinalando que o periculum in mora decorre do fato de que se afigura iminente a expropriação de valores e/ou bens dos autores, postulam, liminarmente, a “suspensão do cumprimento do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (TJMT), na Ação Civil Pública 0006355-18.2011.8.11.0015, cuja execução definitiva fora proposta por meio das demandas 1022050-43.2021.8.11.0015 e 1022054-80.2021.8.11.0015 – segunda vara cível da comarca de Sinop/MT”
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, a teor do art. 969 do Código de Processo Civil, a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda quando da propositura da ação rescisória configura medida de todo excepcional, cabível apenas se demonstrada a presença dos pressupostos exigíveis à concessão da tutela provisória pleiteada, a saber, a probabilidade da existência do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
No caso em estima, verifica-se, em breve análise, que os referidos requisitos se encontram presentes.
A despeito da pluralidade de teses invocadas e da impossibilidade de se realizar, em sede de cognição sumária, aprofundada incursão nas temáticas aventadas, vislumbra-se, a princípio, potencial violação à norma jurídica relativa ao dever de fundamentação no acórdão impugnado, particularmente no que toca à tese relativa ao direito de compensação da reserva legal na modalidade de desoneração.
Com efeito, o acórdão impugnado versa acerca da modalidade de desoneração do dever de recompor ou regenerar a reserva florestal mediante depósito em dinheiro do valor correspondente à área de reserva legal degradada, todavia, a tese invocada nos autos originários e no recurso de apelação referia-se à compensação mediante doação ao Poder Público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização fundiária, conforme Termo de Compromisso de Compensação na Modalidade de Desoneração n. 001/2008.
Demais disso, à primeira vista, constata-se possível ofensa ao regramento disposto no art. 933 e §§ do Código de Processo Civil, haja vista que não foi examinado pelo órgão julgador a petição em que o requerente juntara ofício emitido pela SEMA/MT, em que se atestou, às expressas, que ele demonstrou interesse em cumprir com as pendências solicitadas no Termo de Compromisso, não devendo ser responsabilizado pela sua pendência.
Ora, considerando que a Ação Civil Pública se firmou no suposto desinteresse dos requerentes de dar cumprimento ao Termo de Compromisso referido, deduz-se que o documento emitido pelo órgão ambiental é, em tese, relevante para o deslinde da causa, de sorte que, ao que parece, impunha-se seu exame e sua consideração no julgamento do recurso.
Se não bastasse, verifica-se eventual equívoco quanto à extensão da área degradada, uma vez que a inicial da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público é clara quanto ao “desmatamento ilegal de 516,8319 ha”, ao passo que o acórdão fala em 715,1786 hectares, o que, ao menos em tese, pode ter influído no resultado do julgamento, máxime no que tange ao quantum indenizatório.
Nesse contexto, constata-se, nesta etapa, a probabilidade do direito invocado nos termos alinhavados supra, bem como o perigo de dano, ante a iminência de se efetuar a cobrança da indenização imposta e da obrigação de fazer em razão do ajuizamento das respectivas execuções e das implicações práticas decorrentes, sem perder de vista que a medida liminar pleiteada não se revela irreversível, limitando-se à mera suspensão do cumprimento do acórdão, donde não se vislumbra efetivo prejuízo ao requerido.
Ante o exposto, defiro o pedido por tutela liminar para determinar a suspensão do cumprimento do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal na Ação Civil Pública n. 0006355-18.2011.8.11.0015 (Apelação n. 69716/2017), cuja execução definitiva tramita nos autos n. 1022050-43.2021.8.11.0015 e n. 1022054-80.2021.8.11.0015 na Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, até o julgamento de mérito da presente ação.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado